Tribunal: TJDFT
Processo: 0750584-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750584-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA em face do JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Sem necessidade de oitiva do Ministério Público, conforme parágrafo único do art. 951 do CPC. Anote-se os autos associados a este conflito (n. 0750557-07.2025.8.07.0000) . Brasília, 24 de novembro de 2025 19:49:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador